Tribunal: TJMT
Processo: 1026717-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026717-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), TOPTUR.COM LTDA - EPP - CNPJ: 23.776.323/0001-77 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
- REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO -
ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo
comprovação de que o cancelamento de voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado aos passageiros no prazo previsto na Resolução n. 556/2020 da ANAC, fica constatada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, configurado o dever de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente as pretensões iniciais, condenando as requeridas ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), afastando a condenação por dano moral.

O Recorrente alega que adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá com conexão em Campinas, com destino a Salvador/BA, com embarque previsto para 27/05/2021, às 19h15, no voo de n. 4818, e retorno em 30/05/202.

Também alega que, ao chegar ao aeroporto com sua namorada para realizarem o
check in
, foram informados que o embarque do voo de n. 4818 havia sido adiantado em 02 (duas) horas.

Em razão disso, a recorrida Azul Linhas Aéreas os reacomodaram em outro voo que saiu de Cuiabá na data de 28/05/2021, às 02h05, chegando a Salvador às 10h40 do mesmo dia.

Assim, requer a reforma da sentença para se ver indenizado pelos danos morais sofridos, em razão da ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo e consequente atraso para o término da viagem.

A parte recorrida Azul Linhas Aéreas defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A recorrida Toptur deixou de apresentar contrarrazões, uma vez que é revel e não possui patrono constituído nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022